Tribunal: STF
Processo: AI 509263
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: Juros reais: limitação a 12% ao ano: incidência da Súmula
648 ("A norma do § 3º do art. 192 da Constituição, revogada pela EC
40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar"). Ausência
 de negativa de prestação jurisdicional ou violação dos princípios
compreendidos nos artigos 5º, LIV, e 93, IX, da Constituição Federal